Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-10.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compra e venda. Automóvel. Súbita parada em rodovia de fluxo intenso em razão de defeito de fabricação, conforme constatado em perícia e não impugnado em sede recursal. Danos materiais configurados em decorrência dos reparos necessários. Dano moral presumido em razão do risco, dos sentimentos negativos e dos transtornos inerentes à situação. Quantia indenizatória arbitrada com razoabilidade, que

Ementa:
Compra e venda. Automóvel. Súbita parada em rodovia de fluxo intenso em razão de defeito de fabricação, conforme constatado em perícia e não impugnado em sede recursal. Danos materiais configurados em decorrência dos reparos necessários. Dano moral presumido em razão do risco, dos sentimentos negativos e dos transtornos inerentes à situação. Quantia indenizatória arbitrada com razoabilidade, que não comporta redução. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001136-10.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PEUGEOT
CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., é apelado PEDRO HENRIQUE
GONÇALVES NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2017.8.26.0587 - vap
2
VOTO No 35.873
APELAÇÃO No 1001136-10.2017.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
APTE: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
APDO: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES NOVAES
JUIZ: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
Compra e venda. Automóvel. Súbita parada em rodovia
de fluxo intenso em razão de defeito de fabricação,
conforme constatado em perícia e não impugnado em
sede
recursal.
Danos
materiais
configurados
em
decorrência dos reparos necessários. Dano moral
presumido em razão do risco, dos sentimentos negativos e
dos
transtornos
inerentes
à
situação.
Quantia
indenizatória arbitrada com razoabilidade, que não
comporta redução. Recurso não provido.
Cuida-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, ajuizada por consumidor contra montadora de
veículos, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 153/156,
cujo relatório se adota, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.254,12 a
título de indenização por dano material e de R$ 6.000,00 a título de
indenização por dano moral.
Inconformada, apela a ré pela reforma
do julgado. Aduz, em síntese, que, diante do comunicado de “recall”, “não
nos parece minimamente razoável que seja a Apelante condenada a
indenizar um evento que foi coberto pelas novas peças, novos reparos e
nova garantia que o Apelado passou a desfrutar”. Também sustenta a
inocorrência de danos morais, pois ausente circunstância fática que o
caracterize. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada.
Recurso regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2017.8.26.0587 - vap
3
respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida. O
juízo de primeiro grau deu adequada solução à controvérsia.
Conforme constou da r. sentença, “a
perícia técnica concluiu pela existência de defeito de fabricação na correia
do motor do veículo do autor, o qual teria acarretado dano no próprio
motor do automóvel: 'O rompimento do correio de distribuição decorreu de
desgaste prematuro do material, não havendo negligência do autor em
revisões e manutenções do veículo. Há de se ressaltar o reconhecimento da
Citroen sobre a necessidade de recall para substituição antecipada do
componente em virtude de possíveis rompimentos e, consequentemente,
danos ao motor do veículo' (fl. 125). Tal conclusão é corroborada pelo
documento de fl. 15, que não foi controvertido pela ré (fl. 142).Os danos
emergentes foram comprovados pelos documentos de fls. 121/122. Por
outro lado, a ré não impugnou os valores apresentados pelo autor (fls.
36/48), ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 341 do Código de
Processo Civil. Outrossim, a ocorrência de dano moral indenizável, in casu,
é patente. Isso porque a existência de defeito no automóvel alienado ao
autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, visto que o colocou em
situação de risco. Registre-se que o automóvel adquirido da ré 'parou de
funcionar' em rodovia de fluxo intenso em razão de defeito em sua
fabricação. Não fosse isso, a conduta da ré também teria frustrado a
legítima expectativa de o consumidor usar e gozar de forma plena o produto
adquirido de fabricante de renome, o que também ensejaria a compensação
dos danos causados a personalidade do autor” (fls. 154).
Realmente, não prospera a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2017.8.26.0587 - vap
4
recursal de que a ré não poderia ser condenada a arcar com os danos em razão
do reconhecimento da necessidade de “recall” do veículo.
A uma, não foi nem sequer impugnado
o reconhecimento de que não houve impugnação aos danos, limitando-se o
recurso a se valer do “recall” como excludente de responsabilidade.
A duas, a ré não produziu prova
contrária à alegação do autor, segundo a qual a ré só procedeu ao “recall”
após o acidente.
Nesse particular, frise-se que a versão
autoral é de todo verossímil, notadamente diante do trecho não
especificamente impugnado da sentença que observou que o autor realizou
todas as revisões e manutenções do veículo, de sorte que, se a ré tivesse
detectado a necessidade de “recall” em tempo hábil, teria procedido à
substituição necessária quando do contato com o veículo em alguma dessas
revisões.
A três, única alegação recursal não
poderia nem sequer ser conhecida e, quiçá, ensejaria até a aplicação de multa
por litigância de má-fé, uma vez que foi deduzida versão diametralmente
oposta na contestação, segundo a qual “o veículo objeto da presente
demanda não faz parte de chamamento de recall” (fls. 43).
No que concerne ao dano moral, razão
também não assiste à ré apelante.
O recurso traz alegações de todo
abstratas e genéricas, que nem sequer se contrapõem à constatação concreta
de que o autor sofreu súbita parada do veículo em rodovia de tráfego intenso.
Nesse contexto, o dano moral é
presumido, uma vez que o risco, os sentimentos negativos e o transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2017.8.26.0587 - vap
5
inerentes a essa situação claramente extrapolam o mero dissabor.
Ademais, considerando a capacidade
econômica das partes, a gravidade da situação experimentada, os valores
envolvidos no negócio e o caráter retributivo punitivo que deve revestir esta
modalidade indenizatória, entendo que o valor de R$ 6.000,00 não comporta
redução.
Por conseguinte, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% do valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator